Tribunal: TJMT
Processo: 1015838-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – AUTOS N. 1015838-85.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT.
Requerente: Carlos Henrique Moraes
Encaminhe-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que se manifeste a respeito dos termos da ação revisional.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada